Tribunal: TJMT
Processo: 1056916-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056916-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON ALVES DE ANDRADE - CPF: 707.910.481-52 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança de seguro, julgada improcedente por ausência de perícia médica, cuja intimação foi realizada ao advogado da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a intimação do advogado é suficiente para a realização da perícia médica ou se é necessária a intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal é obrigatória para atos personalíssimos, como a perícia médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal é obrigatória para a realização da perícia médica em ações de seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6o, 274, parágrafo único, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474.

R E L A T Ó R I O

Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c pedido de danos morais julgada improcedente com amparo no art. 487, inciso I, do CPC com condenação da autora ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que a intimação feita ao advogado do autor não é suficiente para um ato pessoal da parte, como é o caso da perícia médica, que deve ser realizada pessoalmente pelo autor, por ser um ato "
personalíssimo
".

Pugna pela reforma da sentença e retorno dos autos à origem para sua devida intimação pessoal.

Contrarrazões no ID. 272554879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
determinou que fosse efetuada perícia médica judicial para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, a qual foi agendada para
07/12/2023,
porém a autora não compareceu (ID. 272554869).

Com isso, a lide foi julgada improcedente por ausência de prova da incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001637-28.2021.8.11.0041, julgamento em: 15-09-2023)

Verifica-se que
houve certidão negativa do Oficial de Justiça, em que declarou não estar lotado na zona da autora, em razão disso, não cumpriu a intimação pessoal (Id. 272554866).

Posteriormente, foi efetuada via DJE e dirigida ao advogado. Logo, não houve a necessária intimação pessoal da apelante, e a perícia exige a sua presença.

Contudo, por força do princípio da colaboração processual (art. 6o do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia da autora gera presunção de eficácia da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Dessa forma, determino que a intimação pessoal da apelante seja realizada no endereço indicado na inicial
,

Rua André Maggi, N 01, Qd 212 (Lot S Mateus), São Matheus, Várzea Grande - Mt - Cep: 78152-096 Fone: (65 99286-5400)
.

Restando frustrada a tentativa no endereço constante na exordial, deve ser extinto o processo com julgamento do mérito.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial médica,
com intimação pessoal da apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025